Tribunal: TJMT
Processo: 0009537-70.2015.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009537-70.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Educação Pré-escolar]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA PAULA DE ALMEIDA BRITO - CPF: 050.481.141-08 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANA PAULA DE ALMEIDA BRITO - CPF: 050.481.141-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), M. B. M. (REPRESENTANTE), GISELY MARENGONI - CPF: 903.631.241-87 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso e retificou a sentença.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MATRÍCULA EM CRECHE – INSUFICIÊNCIA DE VAGAS – EXISTÊNCIA DE LISTA DE ESPERA – OBSERVÂNCIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – APLICAÇÃO DA E.C 80/2014 – DECISÃO RETIFICADA – PEDIDOS IMPROCEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.

A Constituição Federal garante o dever do Estado com a educação mediante a garantia de educação infantil em creche e pré-escola. Para tanto, o ente municipal deve adotar as providências necessárias e cabíveis para o acesso a todas as crianças ao ensino.

Não é possível a matrícula de criança em creche, com lotação esgotada, quando há lista de espera a aguardar o surgimento de vagas.

A Emenda Constitucional n. 80/2014 equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, portanto, incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor, conforme precedentes deste E. Tribunal.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação/Reexame Necessário, interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
originário de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop que, no mérito, confirmou a liminar concedida, determinando que o Município disponibilizasse uma vaga para o infante
M. B. M., com 08 anos de idade, representado por sua genitora Ana Paula de Almeida Brito Monteiro
, em creche próxima de sua residência.

Deixou a sentença de arbitrar honorários em favor da Defensoria Pública, nos termos da EC 80/2014, pela nova redação do artigo 134, da Constituição Federal.

Assevera o Apelante que a sentença merece reforma, uma vez que deixou de arbitrar honorários à Defensoria Pública de Mato Grosso.

Afirma que o dinheiro oriundo da condenação em verba sucumbencial não é destinada aos membros da Defensoria Pública, mas sim a um fundo especifico, que no Estado de Mato Grosso é o Fundo de Aperfeiçoamento Jurídicos da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP.

Aduz que este fundo já se encontra regulamentado através da Resolução do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso n° 55/2012, cujo Conselho Gestor é composto pelo Defensor Público-Geral e por dois membros mais votados do Conselho Superior da Defensoria Pública.

Asseverou que o Recurso Especial n° 1.574.092 - MT (2015/0306160-7), de relatoria do ministro Gurgel de Faria, o STJ expressamente asseverou que as decisões do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que afastam a condenação de honorários em favor da Defensoria Pública Estadual estão em desconformidade com a jurisprudência daquela Corte.

Em sede de prequestionamento, afirma que o não provimento do presente recurso de apelação contraria vigência ao art. 4°, XXI, da LC 80/94.

Por fim, pugna pelo provimento recursal, condenando o MUNICIPIO DE SINOP/MT ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em percentual compatível com os trabalhos desenvolvidos. ((ID 5737869).

O apelado, em suas contrarrazões, assevera que a sentença não merece reforma, de certo que seja desprovido o recurso de apelação. (ID 5737877).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença. (Id. 5776686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação/Reexame Necessário em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da comarca de Sinop que, no mérito, confirmou a liminar concedida, determinando que o Município disponibilizasse uma vaga para o infante
M. B. M., com 08 anos de idade, representado por sua genitora Ana Paula de Almeida Brito Monteiro
, em creche próxima de sua residência.

Deixou a sentença de arbitrar honorários em favor da Defensoria Pública, nos termos da EC 80/2014, pela nova redação do artigo 134, da Constituição Federal.

A exclusão dos honorários advocatícios à Defensoria Pública é matéria largamente discutida e dominante perante esta Corte de Justiça, que o faz em consonância com o que dispõe a Emenda Constitucional n° 80, de 04 de junho de 2014, e a jurisprudência já firmada, senão vejamos:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE OFÍCIO – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO – NÃO CUMPRIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO – URGÊNCIA E NECESSIDADE COMPROVADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1.
Não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual, nos termos do artigo 76, § 2º, I, do Código de Processo Civil de 2015.2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.3. Correta a decisão que determinou ao ente público que providenciasse o fornecimento do medicamento em favor do paciente, uma vez que a urgência e a gravidade do caso autorizam a medida, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.4.
Diante da redação conferida ao art. 134, caput, da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional nº 80/14, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público
.
(Apelação / Remessa Necessária 149042/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 12/02/2019) [Destaquei]

“AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - PROVIMENTO PARCIAL - DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR - DEFENSORIA PÚBLICA -HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO - IMPOSSIBILIDADE - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 . A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu as mesmas prerrogativas da Magistratura à Defensoria Pública. Assim, incabível receber honorários advocatícios do Município, logo, é de se manter decisão unipessoal do Relator que os excluiu. Recurso não provido .” (AgR 12344/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 12/03/2015). (destaquei)

Acerca do tema, verifica-se ser inaplicável a Súmula 421, do STJ, diante da edição da Emenda Constitucional n° 80/2014, que estabelece não serem devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública.

Muito embora o Superior Tribunal de Justiça tenha entendido pela possibilidade de condenação do pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando a sua atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante, a esse entendimento tem se dado nova reflexão com a entrada em vigor da Emenda Constitucional n.º 80, de junho de 2014.

“[...]

§ 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional n° 80, de 2014).’ Como se vê da redação do parágrafo quarto, ressalvada as peculiaridades de cada instituição, foram conferidos à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura”.

Portanto, a partir da Emenda Constitucional n.º 80/14 foram conferidos à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura, não sendo possível a condenação do ente municipal em honorários advocatícios.

Quanto ao prequestionamento aduzido em sede de recurso, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA.EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. (...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)”

Desse modo, quanto ao pedido de prequestionamento em sede de apelação, razão não assiste ao apelante.

REEXAME DA SENTENÇA

Tratando-se, neste ponto, acerca do reexame necessário, verifica-se que o juízo de primeiro grau, em antecipação de tutela, determinou ao Município de Sinop, que no prazo de 10 (dez) dias, disponibilizasse vaga para o infante Mateus Brito Monteiro, nascido em 17.04.2010, em creche municipal, próximo de sua residência, sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Quando da análise de mérito, a concessão da tutela fora confirmada.

O Município, na movimentação id n. 5737864, comprovou o cumprimento da ordem, tendo sido disponibilizada uma vaga para matrícula do menor.

Pois bem.

Não se olvida que a Constituição Federal, em seu artigo 205, assegura a todos o direito à educação; que o artigo 208, dispõe sobre o dever de prestação da educação por parte do estado em sentido amplo, abarcando todas as unidades da Federação.

De fato, também o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990) garante à criança o acesso ao ensino pré-escolar (creche) e ao fundamental, especialmente o acesso à escola pública gratuita próxima à residência, bem como aos níveis mais elevados de escolaridade.

A interpretação sistemática desses dispositivos deixa assente que o processo educacional e a garantia de acesso gratuito às creches é um direito resguardado na Constituição da República e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Não obstante a demonstração da necessidade da genitora em deixar seu filho sob os cuidados de uma instituição de ensino, próxima à sua residência, a fim de dar início ao processo de construção do conhecimento, tenho como certo que outras crianças também o têm, e certamente aguardam no cadastro de reservas (filas de espera),

não sendo razoável favorecer o requerente em detrimento dos demais que também necessitam da vaga em creche municipal.

Se não há vagas, não é prudente, simplesmente, ordenar a matrícula da criança, na medida em que o ente público só teria como cumprir a ordem, matriculando um número excedente de alunos, o que seria prejudicial e colocaria em risco a segurança de todas as crianças.

Acho muito prudente e salutar que o Ministério Público aja em favor dos menores, compelindo o Município/Estado a garantir o acesso e o número de vagas condizentes com a demanda.

Em outras palavras, entendo que judicializar o direito à educação, como ocorre com a saúde, é superlotar os Tribunais do país como um todo, impondo ao Poder Judiciário decidir sobre questões que são ou deveriam ser da responsabilidade do Poder Executivo. A meu ver, o que de fato trará resultados positivos para a solução deste problema é a reestruturação do sistema; conhecimento da realidade de cada lugar; e a implementação de políticas públicas que visem corrigir a causa primária do problema.

Primeiro o Estado deve cumprir a obrigação de providenciar melhores estruturas, abrir estas vagas, atendendo a legislação quanto ao número de professores, cuidadores, inclusive. Somente depois deve-se determinar a matrícula.

Dar provimento a ações individuais em detrimento de inúmeras outras crianças que aguardam uma vaga em creches, escolas, sem sombra de dúvidas, resulta na violação aos princípios da igualdade e razoabilidade.

Nesse sentido, em caso semelhante já se posicionou esta Câmara:

“REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À EDUCAÇÃO - PRELIMINAR - CHAMAMENTO DA UNIÃO E DO ESTADO AO PROCESSO - REJEITADA – MÉRITO - DIREITO À EDUCAÇÃO - MATRÍCULA EM CRECHE - INSUFICIÊNCIA DE VAGA - EXISTÊNCIA DE LISTA DE ESPERA - OBSERVÂNCIA - SENTENÇA RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO PREJUDICADO.O município é responsável em atuar diretamente no ensino fundamental e na educação infantil.
A sentença que autoriza a matrícula de criança em creche, com lotação esgotada, quando há lista de espera aguardando o surgimento de vagas, viola o princípio da igualdade, além de causar superlotação das salas e a má qualidade do ensino
.” (
Apelação / Remessa Necessária 130753/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 20/04/2018). (Destaquei)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso manejado por
M. B. M.,
assistido pela Defensoria Pública Estadual.

Em reexame necessário,
RETIFICO
a sentença proferida para julgar improcedente os pedidos contidos na inicial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020